Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718311-05.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: I. D. A. T. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DE ARAUJO BEZERRA D E S P A C H O À parte Agravada para, no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator